Tribunal: TJSP
Processo: 1006610-86.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Relação de consumo por equiparação que não implica o reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova que somente é cabível no caso de ser verossímil a alegação do consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Relação de consumo por equiparação que não implica o reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova que somente é cabível no caso de ser verossímil a alegação do consumidor. Autora que não nega que manteve relação comercial com a ré e alega singelamente desconhecer a origem do débito cobrado. Contestação acompanhada de provas suficientes a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a aquisição de mercadorias para revenda, sem a correspondente quitação. Apelante que deixou de instruir os autos com comprovantes de pagamento, à luz do disposto nos arts. 319 e 320 do Código Civil. Dívida exigível. Cobrança que constitui exercício regular de direito. Ausência de comprovação de negativação indevida. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada. Suspeita de advocacia predatória e captação irregular de clientes. Determinação de expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB/SP para apuração de eventual infração disciplinar, com remessa de cópia integral dos autos e relatório de processos patrocinados pela mesma patrona no âmbito deste E. Tribunal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.